Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise quanto à suposta viabilidade da inversão do ônus da prova pleiteada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao assentar que “não se observa hipossuficiência técnica da autora/agravante no que se refere à demonstração do suposto atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela ré/agravada, o que pode ser realizado pelo simples cotejo da prova documental apresentada aos autos, especialmente do contrato de aquisição da unidade imobiliária (ID origem 225728676), do instrumento de cessão de direitos (ID 225728671 dos autos de referência) e do negócio jurídico de empreitada firmado pela ré/agravante com a construtora” (ID 81501517).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão ou da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.